Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE. PRETENSO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em desproveito do pretenso credor.
2. O negócio jurídico de mútuo teria sido celebrado em nome do pretenso devedor, ora recorrente, por meio da prática de ato jurídico interposto, praticado por suposto correspondente bancário, com o intuito de obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas ao novo empréstimo não desejado.
3. É possível verificar que o recorrente não declarou sua vontade apenas no sentido de celebrar novo negócio jurídico de mútuo, tendo sido, ao menos aparentemente, vítima de artifício ardiloso arquitetado pela primeira recorrida. 3.1. A finalidade pretendida pela primeira recorrida sempre foi a celebração de negócio jurídico de mútuo, em nome do recorrente, mediante a prática de ato jurídico interposto, provavelmente para obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas a novo empréstimo.
4. Recurso provido.